Tribunal: STF
Processo: Rcl 94567
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta pelo Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, nos autos do Processo nº 1018285-42.2026.4.01.3300.

Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), sintetizada na Súmula Vinculante 60, bem como no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6).

Narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação ordinária para obter o fornecimento do medicamento Rybrevant (Amivantamabe), cujo valor encontra-se estimado em 650 mil reais, ou seja, acima de 210 salários mínimos.

Relata que, inicialmente, foi deferida a tutela de urgência para determinar que o Estado reclamante cumpra diretamente a obrigação, em inobservância ao que restou decidido por esta Corte nos acordos firmados no julgamento do Tema 1234, quanto à responsabilidade primária da União em demandas com valor superior a 210 salários mínimos.

Nesses termos, afirma que “cabe à União realizar a aquisição e o custeio em cumprimento à tutela de urgência ou sentença proferida no processo. Apenas no caso de impossibilidade de cumprimento pelo ente federal e, desde que devidamente comprovada no processo é que se faz possível o redirecionamento ao Estado” (eDOC 1, p.4).

Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada, determinando-se a reapreciação da matéria, em observância aos paradigmas indicados, notadamente no que se refere ao cumprimento inicial da tutela pela União e ao afastamento da condenação do Estado, ora reclamante.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

Conforme relatado, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), sintetizada na Súmula Vinculante 60, bem como no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6).

Pois bem. 
No caso, verifica-se que Suele dos Santos Araújo propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado da Bahia e da União, com pedido de fornecimento do fármaco Amivantambe, para tratamento de câncer no pulmão (eDOC 2).

Ao apreciar a controvérsia, o Juízo da 3ª Vara Federal Cível da SJBA deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado da Bahia, por meio do seu respectivo órgão executor do Sistema Único de Saúde, forneça à autora, enquanto for prescrito pelo médico ou até determinação em contrário, o medicamento pleiteado (eDOC 3).

Especificamente em relação à responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, o Juízo reclamado ponderou o seguinte:

“O tratamento com Amivantamabe, conforme a prescrição padrão, exige uma fase de indução com a administração intravenosa de 1400 mg semanalmente durante as primeiras 4 semanas, seguida por uma fase de manutenção de 1750 mg a cada 3 semanas a partir do Ciclo 3. Para viabilizar este protocolo sob o regime de PMVG com alíquota de ICMS 0%, utilizase no primeiro mês a apresentação de 1600 mg (R$ 21.429,44 por frasco), gerando um custo inicial de R$ 85.717,76. Para a continuidade do tratamento na fase de manutenção, adota-se a apresentação de 2240 mg (R$ 30.001,22 por frasco), a qual permite cobrir a dosagem de 1750 mg com apenas uma unidade por aplicação; considerando as 16 doses de manutenção estimadas para o restante do primeiro ano, o custo deste período soma R$ 480.019,52. Dessa forma, o investimento terapêutico anual consolidado para este paciente totaliza R$ 565.737,28, o que supera 210 salários mínimos e, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Federal. 
A medicação pretendida está caracterizada como “não incorporada”, uma vez que não consta na política do SUS.
(...)
Custeio 
Também observando o quanto fixado no julgamento no Tema 1.234, as ações de fornecimento de medicamentos não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União. Quantos aos medicamentos para tratamento oncológico incorporados há nova sistemática de responsabilidade de custeio. 
Direcionamento para cumprimento
Cabe ressaltar que as recentes teses fixadas ainda não foram devidamente implementadas no âmbito administrativo, devendo ser ponderada a situação no caso concreto. Na prática nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos em trâmite neste Juízo tem evidenciado que a compra e a disponibilização dos fármacos têm sido, via de regra, efetivadas pelo Estado, não sendo imposta a responsabilidade financeira ou ônus de sucumbência para o Estado.
(...)
3. Isto posto, Defiro a tutela de urgência, para determinar que o Estado da Bahia, por meio do seu respectivo órgão executor do Sistema Único de Saúde, forneça, no prazo de 30 (trinta) dias, a autora SUELE DOS SANTOS ARAÚJO, enquanto for prescrito pelo médico ou até determinação em contrário deste Juízo, o medicamento Rybrevant ® (amivantamabe), conforme receituário médico de Id. 2247379246. 
(...)
O ônus financeiro será integralmente da União que efetuará os repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES).” (eDOC 3, p. 7-9)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar que o Estado da Bahia forneça diretamente o medicamento pleiteado, em detrimento do direcionamento da responsabilidade para a União, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, bem como no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, a seguir transcritos:

Súmula vinculante 60 
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos inter-federativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

Tema 6
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Tema 1234 
“(...)
III – Custeio 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
(...)” (grifo nosso).

Pois bem.
Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.

No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.

Na hipótese, a decisão reclamada deferiu a tutela de urgência para assegurar o fornecimento do fármaco sem a observância do entendimento firmado por esta Corte quanto à responsabilidade pelo custeio do medicamento concedido, que seria da União, nos termos do item 3 do Tema 1234, verbis:

“III. CUSTEIO 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.” 

Nesses termos, restou evidenciada a inobservância dos Temas 6 e 1234 e, por consequência, à Súmula Vinculante 60 desta Corte, no que concerne à responsabilidade pelo custeio do medicamento, tendo em vista a condenação supletiva do Estado sem que estivesse configurada a impossibilidade de cumprimento da decisão pela União.

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte exarado nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente